Tribunal: STF
Processo: HC 235430
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ JOÃO SOBRAL contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da apelação criminal n. 1524141-38.2022.8.26.0228.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, como incurso nas iras do art. 180, § 1°, do Código Penal (fl. 58).



    Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso, consoante voto condutor do acórdão de fls. 10-30.



    Daí o presente writ, no qual a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente não sabia da origem ilícita dos bens.



    Aduz que, apesar de a compra das mercadorias ter ocorrido sem nota, o valor pago foi justo e expressivo.



    Sustenta ser o paciente vítima do fato, porquanto não tinha ciência da ilicitude da carga.



    Requer, assim, a concessão da ordem.



    A liminar foi indeferida (fls. 52-53).



    Informações prestadas às fls. 58-88.



    O Ministério Público Federal, às fls. 92-101, manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Na presente impetração, a defesa busca: i) a absolvição do paciente; ii) a diminuição da pena-base; iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    No caso em análise, a Corte originária atestou que a versão defensiva é completamente inverossímil, já que os elementos fáticos dos autos apontam que o paciente sabia, ou deveria saber, da origem ilícita das mercadorias (fl. 24).



    Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus.



    Quanto à pena-base, verifico a presença de elementos idôneos a justificar a sua exasperação, quais sejam: a) a grande quantidade de mercadorias apreendidas e o valor elevado delas – cerca de R$ 15.000,00; b) a confissão do paciente de que adquiriu as mercadorias sem nota e a sua afirmação de ter a intenção comercializá-las sem nota, sonegando, portanto, impostos.



    Assim, não vejo ilegalidade na majoração da basilar.



    Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o § 3° do art. 44 do Código Penal veda a concessão a benesse em comento ao reincidente específico. Assim, sendo o paciente reincidente específico (fl. 24), não faz jus ao referido benefício.



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.” (doc. eletrônico 2, pp. 1-2 ).



    Nesta impetração, busca-se:



    “[...] seja concedida a presente ordem, para REFORMAR a sentença, bem como almeja-se a ABSOLVIÇÃO do paciente, sob os fundamentos lançados na presente peça, e, ainda, caso assim os Ilustres Julgadores entendam pela condenação, que a defesa não acredita, requer que seja afastada a circunstância judicial de maus antecedentes atribuídas ao paciente, com o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como a consequente SUBSTITUIÇÃO DA PENA corpórea nos termos do artigo 44 do Código Penal [...].” (doc. eletrônico 1, p. 7). 



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator